Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705074-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSE MIRANDA VITALE HELLMEISTER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO A ementa referida na certidão ID 36876389, referente ao IRDR 15, já foi objeto de análise nos julgamentos realizados nos presentes autos. Assim, comunique-se o julgamento do agravo de instrumento ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator